Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante.

2. No caso em apreço, embora presumidas as necessidades da alimentanda, não se conhece a atual situação financeira do alimentante, porquanto, apesar de regularmente citado, manteve-se inerte, tendo sido decretada sua revelia.

3. Conquanto tenha sido decretada a revelia do alimentante, tal circunstância, por si só, não conduz ao acolhimento integral da pretensão inicial no que se refere ao quantum da obrigação alimentar, devendo seus efeitos serem mitigados pelo julgador como destinatário das provas.

4. Assim, à mingua de outros elementos de convicção, ponderados os pressupostos da obrigação alimentar, necessidade e possibilidade, bem como a proporcionalidade, não há como majorar o valor dos alimentos, de 50% para 70% de um salário mínimo.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.